Tribunal: TJDFT
Processo: 0009036-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” Houve a retificação do precatório, com o destaque da verba de honorários contratuais, no percentual de 15%, consoante ID n. 7741128, f. 35 e 39. Assim, Indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo causídico no ID. 11336970. A Secretaria deverá promover os lançamentos e correções em decorrência da Ofício retificador de ID n. 7741128, f. 39, determinado na decisão de ID 7741128, f. 47. Dê-se ciências às partes. Prazo: 5 dias para o credor e 10 dias para o Ente Devedor, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Após a preclusão, se não houver novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto